Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008744-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAMILLI ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 016.043.721-09 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 10.724.315/0003-05 (APELADO), DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - CPF: 396.785.608-95 (ADVOGADO), CELINA TOSHIYUKI - CPF: 293.993.078-32 (ADVOGADO), CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. - CNPJ: 08.845.676/0583-58 (APELADO), DOMENICO DONNANGELO FILHO - CPF: 073.119.868-93 (ADVOGADO), DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 10.724.315/0003-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. - CNPJ: 08.845.676/0125-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

JAMILLI ALMEIDA DE SOUZA

APELADO:

CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A

EMENTA.
DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E
POR CERCEAMENTO
DE DEFESA
.REJEIÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS
.

FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES
. PROVA PERICIAL
. AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE
.
IMPROCEDÊNCIA
D
OS PEDIDOS INICIAIS
.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Jamilli
Almeida de Souza contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida contra Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A., em razão de alegada lesão decorrente de sessões de depilação a laser.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais
em discussão
:

(i)

Preliminar
es
: saber se ocorreu cerceamento de defesa em razão
da ausência de despacho saneador para manifestação quanto à produção de prova oral
;

(
ii
) Mérito:

Verificar
se houve falha na prestação de serviços pela empresa recorrida, apta a ensejar a responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme artigos 2o e 3o do CDC.

4.
Inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC
.

5. Prova
pericial conclusiva quanto
a inexistência de
culpa da empresa recorrida no evento danoso.

6.
Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa
recorrida
e o dano alegado
pela recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: N.U 1023416-39.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 22/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
JAMILLI ALMEIDA DE SOUZA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
63412280
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação De
Reparação
Por Danos
Materiais e
Morais
,
ajuizada
em face
de

CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A
,

julgou
improcedente
os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Nesse contexto, não vislumbro qualquer prova suficientemente segura que confirme os fatos alegados na inicial, diante de todos os elementos probatórios encartados no presente feito.

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor demonstrar concretamente o alegado.

(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução do mérito a ação de reparação de danos ajuizada por
Jamilli
Almeida de Souza
em desfavor de
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Condenoa autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmocódex, já que beneficiária da justiça gratuita.
(...)

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa ante a ausência de despacho saneador e produção de provas orais.

Mérito Recursal

Da incidência do CDC e responsabilidade objetiva da parte recorrida.

Da
conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Da insuficiência
e dispensabilidade
da prova pericial.

Dos danos materiais suportados.

Dos danos morais e quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas.

(ID. no
263434761
)

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
263412287
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JAMILLI ALMEIDA DE SOUZA

APELADO:
CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrente

JAMILLI ALMEIDA DE SOUZA
.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
por ausência de despacho saneador e manifestação quanto a produção de provas orais
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A apelante sustenta
a nulidade por negativa de vigência do artigo 357 do CPC/15, ao argumento de que a decisão saneadora é de extrema importância ao processo, sendo que a sua supressão ofende o devido processo legal.

Afirma ainda,
que ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal, a fim de demonstrar
a falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida.

Dispõe o art. 357 do CPC/15:

"
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -resolveras questões processuais pendentes, se houver;

II -delimitaras questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art.373 ;

IV -delimitaras questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
".

Consoante se observa, o despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

No caso, entretanto, o douto magistrado singular, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, inexistindo óbice, assim, ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Nesse sentido
, o julgamento antecipado não implica, necessariamente, no cerceamento de defesa, se a lide se encontra suficientemente instruída com
farta
prova documental
e ainda, de prova pericial
.

Neste sentido
, é a jurisprudência hodierna
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA
DEMANDANTE – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE A AUTORA E O COMPANHEIRO DA REQUERIDA – INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO PELO MUTUÁRIO – POSSE INJUTA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

2. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(N.U 1023416-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 22/12/2024)

Destarte, não se verifica a nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e/ou cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Da
conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Rememorando os auto
s
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAMILLI ALMEIDA DE SOUZA,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT,
que nos autos de Ação De Reparação Por Danos Morais, ajuizada em face de
CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

E ainda, condenou aparte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por inobservância do artigo 357 do CPC/15, ao argumento de que a decisão saneadora é de extrema importância ao processo, sendo que a sua supressão ofende o devido processo legal.

Argui a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal, a fim de demonstrar
a falha na prestação dos serviços por parte da empresa recorrida
.

Afirma a parte recorrente, que em 29.12.2022, foi submetida a algumas sessões de depilação a laser na empresa recorrida, tendo efetuado o pagamento de R$ 1.018,15 (mil e dezoito reais e quinze centavos), referente a 30 (trinta) sessões.

Assevera que, ao realizar a aplicação do laser na virilha, sentiu dores e ficou com a região totalmente manchada e com vestígios de alergia grave.

Defende a reforma do decisum fustigado no sentido de reconhecer
a conduta ilícita e falha na prestação dos serviços praticados pela empresa recorrida.

Por outro lado,
a empresa
recorrida
,
defende a
manutenção da improcedência da demanda
, ante
a inexistência de provas do direito alegado,
e
ausência
de
qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
,
in verbis:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
s
, caso fortuito ou força maior.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu
apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor,

quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
,
a
Recorrente
sustenta que de que após se submeter a sessões de depilação a laser na empresa
recorrida
, passou a sentir dores na virilha e ficou com a região totalmente manchada e com vestígios de alergia
grave.

Outrossim,
ainda que se possa compadecer com a angústia sofrida pela recorrente, percebe-se que as alegações contidas na exordial não comprovaram o nexo de causalidade entre a conduta da empresa recorrida e o resultado danoso alegado.

Nesse sentido, é
cediço que no tratamento de depilação a laser alguns fatores podem interferir na eficácia do procedimento, assim, importa trazer à baila esclarecimento realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) acerca do referido tratamento, senão vejamos:

“Depilação é a remoção intencional de pelos de regiões do corpo, de forma duradoura ou temporária. A versão a laser é eficaz em quase todas as áreas corporais, sendo que vários tipos de laser e luz intensa pulsada podem ser usados para obter resultados prolongados, incluindo o laser de diodo, o alexandrite e o Nd: YAG. Durante a aplicação, a energia emitida pelo aparelho é atraída pela pigmentação (melanina) do folículo piloso, levando ao enfraquecimento e destruição. Dependendo da área tratada, o procedimento pode durar apenas alguns minutos.

O número de sessões dependerá da área tratada, da densidade dos pelos e do ciclo de crescimento. Várias sessões são necessárias, pois o laser enfraquece o folículo apenas quando o pelo está na fase de crescimento.
O resultado do tratamento varia de paciente para paciente, pois fatores como a cor da pele, a pigmentação e a espessura do pelo são determinantes. Alterações hormonais podem influenciar, prejudicando
o resultado do tratamento ou aumentando a necessidade de sessões. Após cada sessão, a pessoa pode retomar suas atividades diárias, no entanto, sem exposição solar no local tratado
.

Indicação
:

Pessoas que apresentem pelos encravados;

Hipertricose e hirsutismo (aumento de pelos em locais indesejados, como na região de barba nas mulheres);

Desejo de redução de pelos em determinada área.

Considerações: pelos grossos e escuros respondem melhor ao tratamento. Evitar o uso de laser na pele bronzeada.”

(https://www.sbd.org.br/tratamentos/depilacao-a-laser/)
(grifo nosso)

Noutro giro
, da detida análise do laudo pericial acostado ao
ID 263412274
, que o perito nomeado pelo juízo, Dr. Flávio Ribeiro de Mello - CRM 0967, chegou à conclusão de que a suposta falha alegada, derivada da aplicação de laser depilatório e demais procedimentos, não possui relação com a conduta do tratamento médico.

Nesse sentido trago trecho
s
do laudo pericial:

Des
s
a forma,
considerando que o laudo pericial restou inconclusivo quanto à culpa da empresa recorrida no evento suportado pela recorrente, e não havendo comprovação de que os prepostos da empresa, agiram com negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro quando prestou atendimento à recorrente
.

Acerca do tema,

trago jurisprudência de minha relatoria, julgado na 5a Câmara de Direito Privado
:

EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
DEPILAÇÃO A LASER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A ausência de provas robustas que comprovem a falha na prestação dos serviços de depilação a laser. / Código de Processo Civil, art. 373, I.

(...)

3. A insuficiência de provas que liguem as supostas lesões ao procedimento realizado, não sendo possível atribuir responsabilidade à empresa apelada. / Código de Processo Civil, art. 373, I.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de depilação a laser exige provas robustas e concretas dos danos alegados, não sendo admissível a devolução de valores pagos sem comprovação adequada.”
(...)

(N.U 1003297-69.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE
29/11/2024)

Destarte
,
ante os motivos expostos alhures,
a manutenção
da improcedência da demanda
é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025